Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714291-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARAES, OSVALDO LUIZ DOS SANTOS, PAULO CHAVES LOURENCO JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARAES, OSVALDO LUIZ DOS SANTOS, PAULO CHAVES LOURENCO JUNIOR D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pela parte adversa. Brasília, agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora